Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO II DO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A confiança não é um vínculo automaticamente estabelecido entre duas pessoas, mas sim construído com o tempo, a partir de uma relação entre elas. Dessa forma, o simples fato de o acusado ser funcionário do estabelecimento onde ocorreram os fatos não pressupõe a existência de relação de confiança com o dono do estabelecimento e, tampouco, com o cliente vítima do furto. 1.1. No acaso em análise, o réu teve fácil acesso ao bem subtraído, sem se utilizar de uma especial habilidade para alcançar seu intento. 1.2. Não tendo o acusado agido com abuso de confiança ou com destreza, é incabível a incidência da qualificadora do inciso II do § 4o do artigo 155 do CP.
2. A aplicação do princípio da insignificância implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta analisada, quando dela advém uma pequena repercussão na esfera patrimonial da vítima. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que tal princípio depende da presença simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu; e d) inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado.
3. No presente caso, apesar da inexpressiva lesão ao bem jurídico (valor subtraído inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato), da mínima ofensividade da conduta (ausência de violência e de grave ameaça) e da ausência de periculosidade do agente (réu tecnicamente primário e com apenas uma condenação anterior, por crime não patrimonial e com trânsito em julgado ocorrido quase dez anos antes dos fatos), não se encontra preenchido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pois, por ser segurança do estabelecimento onde ocorreram os fatos, dele se esperava outro comportamento, o que torna sua conduta mais reprovável. Incabível, portanto, a incidência do princípio da insignificância.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.